Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0744345-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: R. M. COMERCIAL LTDA - ME, RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS, CLAYTON LUIS SMANIOTTO BAPTISTA, GLEICIANY ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora